Tribunal: TCU
Processo: 045.686/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional propondo a realização de auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos contratos de prestação de serviços firmados pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) por meio de dispensa de licitação nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada a esta Corte mediante Requerimento 239/2021, de autoria dos Deputados Federais Elias Vaz e outros - propondo a realização de auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos contratos de prestação de serviços firmados pelo Hospital Federal de Bonsucesso por meio de dispensa de licitação nos anos de 2019, 2020 e 2021 -, e aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, e 232, inciso III, do RITCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. tramita no TCU a representação autuada no TC Processo 018.881/2020-3 , que possui objeto conexo com a presente SCN, e que, tão logo o mencionado processo seja apreciado no mérito, será enviada uma cópia da decisão adotada; 9.2.1. a presente Solicitação do Congresso Nacional será atendida no prazo máximo de 180 dias, na forma do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, podendo tal prazo ser prorrogado; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao TC Processo 018.881/2020-3 , ainda em tramitação nesta Corte, uma vez reconhecida conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.4. determinar à Selog que: 9.4.1. as oitivas do HFB sugeridas em sua instrução de peça 7 sejam realizadas no âmbito do TC Processo 018.881/2020-3 , caso elas ainda não tenham sido feitas naqueles autos; 9.4.2. as iniciativas propostas em sua instrução de mérito de peça 7 com vistas a construir uma solução participativa com o HFB - para que as futuras contratações sejam, nas hipóteses cabíveis, precedidas do devido processo licitatório - devem ser submetidas ao descortino do Relator do TC Processo 018.881/2020-3 , para fins de avaliação de sua realização; 9.5. sobrestar a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 018.881/2020-3 , cujo resultado é necessário ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. notificar o Solicitante da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução TCU 215/2008.